Tribunal: TJSP
Processo: 0003184-51.2011.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA NA COMARCA DE ORIGEM – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE – NOVA SENTENÇA PROLATADA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA NA COMARCA DE ORIGEM – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE – NOVA SENTENÇA PROLATADA - PROLAÇÃO DE JULGADOS EM DUPLICIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 463 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA DA PRIMEIRA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL DE OFÍCIO – NULIDADE DO SEGUNDO DECISUM DECRETADA, PREJUDICADOS OS ATOS PROCESSUAIS A ELE RELACIONADOS.

Recurso do INSS desprovido e sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantendo o decreto de procedência.